Tribunal: TCU
Processo: 041.565/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4346/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.565/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Gomes Duarte (XXX.838.184-XX); Andre Luis Bellorio (XXX.389.888-XX); Andre Sa Freire (XXX.380.310-XX); Andre Santos Massaro (XXX.525.570-XX); Andrea Cristina Debacker Ribeiro (XXX.495.460-XX); Andrei Ceretta da Silva (XXX.859.330-XX); Andreia Garlet Berno (XXX.686.719-XX); Andreia de Mello Borcato Santos (XXX.906.177-XX); Andrey Exel Becker (XXX.396.729-XX); Angela Augusta Tavares Oliveira (XXX.447.802-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.